Tribunal: TJBA
Processo: 8009538-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009538-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA, GUILHERME VALDETARO MATHIAS, ANTONIO CARLOS DURAES VELLOSO DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA DO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ATO IMPUGNÁVEL PELA VIA INSTRUMENTAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que as matérias veiculadas — incompetência da Justiça Estadual e necessidade de prova pericial — não foram objeto de pronunciamento expresso pelo juízo de primeiro grau (IDs 78583719 e 86783313), inexistindo decisão interlocutória apta a ser impugnada pela via instrumental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia envolve duas questões: (i) a correção da decisão monocrática que rejeitou o Agravo de Instrumento por ausência de decisão recorrível; (ii) a possibilidade de o Tribunal examinar diretamente temas não decididos na origem, sob a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema processual exige decisão interlocutória expressa para viabilizar a interposição de Agravo de Instrumento. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre incompetência e prova pericial impede o manejo do recurso, pois inexistente o ato decisório que defina, modifique ou extinga direitos das partes. O conhecimento imediato de questões não apreciadas pelo magistrado singular caracteriza supressão de instância e afronta o duplo grau de jurisdição, além de violar a lógica da devolutividade recursal. A taxatividade mitigada, fixada no Tema 988 do STJ, admite o Agravo de Instrumento apenas quando demonstrada urgência pela inutilidade de futura análise em apelação, hipótese não configurada, pois preliminares de incompetência e alegações de cerceamento de defesa são plenamente suscitáveis e reparáveis em sede de apelação. A decisão monocrática observou corretamente os limites recursais e o entendimento consolidado sobre a taxatividade mitigada, mantendo íntegra a competência do juízo de primeiro grau para apreciar originariamente as matérias suscitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: A ausência de decisão interlocutória expressa sobre alegações de incompetência e necessidade de prova impede o manejo do Agravo de Instrumento, pois sua apreciação direta pelo Tribunal configura supressão de instância e não se enquadra na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, 932, III, 11 e 489; CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrada e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)